Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-19.2021.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-19.2021.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE COUTINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, FELIPE TRINDADE MOREIRA MARTINS, NATALIA TRINDADE MOREIRA MARTINS, GABRIEL BARRETO GABRIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Jorge Coutinho da Silva contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Cotegipe/BA, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, por ausência de comprovação de falha na gestão da conta individual do PASEP, tendo o autor pleiteado a restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos desfalques e incorreta aplicação de juros e correção monetária.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na gestão da conta PASEP do autor, especialmente no que diz respeito à atualização monetária e à aplicação de juros, ensejando responsabilidade civil do banco e consequente dever de indenizar.
III. Razões de decidir

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O laudo contábil apresentado não demonstrou, de forma técnica e idônea, a incorreção nos índices de atualização monetária aplicados, tampouco indicou violação aos critérios legais do PASEP.

Ausente prova de ato ilícito e de prejuízo efetivo imputável à instituição financeira, resta afastada a responsabilidade civil do réu, tanto sob o aspecto material quanto moral.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inadequação na gestão de conta vinculada ao PASEP deve ser comprovada, sendo ônus do autor demonstrar a ocorrência de erro na utilização dos índices de atualização sobre o saldo da conta individual. 2. A percepção de valor considerado 'irrisório' na conta PASEP, desacompanhada de demonstração de falha no serviço, não enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000115-19.2021.8.05.0070
, oriundos da
Vara de Jurisdição Plena (Vara Cível) da Comarca de Cotegipe/Ba
, em que figuram como parte apelante
JORGE COUTINHO DA SILVA

e como parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA